Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-77.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001482-77.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DINEY ALVES QUEIROZ - CPF: 019.267.181-27 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DINEY ALVES QUEIROZ - CPF: 019.267.181-27 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003

– INSURGÊNCIA DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CABIMENTO – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DECLINADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO À PREPONDERÂNCIA DOS ANTECEDENTES SOBRE O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES – REAJUSTE PARA A FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DO CP E DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA
–
APELO PROVIDO E, DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE MULTA.

1.

Verificado o desacerto na preponderância dos antecedentes em face do comportamento da vítima na primeira fase (art. 59 do CP), deve a dosimetria da pena ser redimensionada, aplicando-se sanção proporcional e individualizada ao réu.

2.

Se a pena de multa não foi imposta com observância ao critério bifásico e não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao acusado, resta viável, ainda que de ofício, sua readequação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por
Diney Alves Queiroz

pleiteando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime estampado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Insurgindo-se estritamente contra a sanção penal, almeja a Defesa o redimensionamento da primeira fase
dosimétrica, no interesse da alteração da fração atinente à negativação dos antecedentes, a fim de que incida apenas o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo da pena abstratamente cominada ao tipo legal. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Diney Alves Queiroz

foi denunciado, processado e, ao final,

condenado

à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime estampado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Segundo narra a denúncia,
“(...) no dia 28 de fevereiro de 2017, por volta das 11h30min, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado Diney Alves Queiroz, vulgo ‘Cuiabano’, com consciência e vontade, portava, 01 (um) revólver, calibre

32, de uso permitido, 03(três) munições, calibre 32, intactas, todas de uso permitido, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”
(id. 38326007,
sic
).

Insurgindo-se estritamente contra a sanção penal, almeja a Defesa o redimensionamento da primeira fase
dosimétrica, no interesse da alteração da fração atinente à negativação dos antecedentes, a fim de que incida apenas o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo da pena abstratamente cominada ao tipo legal.

Postas a salvo de indagações a materialidade e a autoria delitivas, sobre as quais não recai questionamento, tem-se que o apelo merece prosperar.

Com efeito, examinando a dosimetria da pena
efetivada em primeira instância, vê-se que o juízo singular
veio a negativar a circunstância judicial atinente aos antecedentes, dispondo da seguinte maneira:

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade reprovável, porém, própria do tipo, nada tendo a valorar em seu desfavor;
é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 02 (duas) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram o seu trânsito em julgado anterior aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e a outra como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo penal; as circunstâncias em que ocorreu o delito são graves, porém, próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências do crime possuem exacerbada gravidade social (...) porém, deixo de valorá-las por ser própria do tipo; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, seguindo a renomada doutrina de Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. Juvpodium, 4a edição, rev. ampl. e atual., pág.116/118, e alicerçado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada para o crime em análise varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, logo, considerando que o intervalo entre as margens fixadas pelo legislador (Teoria das margens), verificado através da subtração da pena máxima cominada (04 anos) da pena mínima cominada (02 anos) tem-se como resultado 02 (dois) anos ou 48 (quarenta e oito) meses.

Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 1 (uma) delas valoradas negativamente (1/8), cuja fração deverá ser acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente à fração apropriada do comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se tratar de circunstância preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os antecedentes serão valorados com a fração de 1/8 (um oitavos).

Neste sentido, ‘Diante disso, a partir do momento em que o comportamento da vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado e, ao revés, verificado a necessidade dos antecedentes terem um maior peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, concluímos que este deve se apropriar do patamar de valor atribuído àquela circunstância, o que faz com que tenhamos sua valoração em 2/8’ (Ricardo Augusto Schimitt, Sentença Penal Condenatória, página 119).

Portanto,
considerando que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, o réu teve valoradas negativamente uma delas (1/8), e, em razão desta se tratar de circunstância preponderante (maus antecedentes), deve ser somada com a fração apropriada da que seria atribuída ao comportamento da vítima (1/8), já que é uma circunstância neutra, logo, perfazendo o total de 2/8 (dois oitavos), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das penas abstratamente cominadas para o crime em análise (24 meses ou 2 anos).

(...)

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa (...)”
(transcrição da sentença acostada ao id. 38326465 com as devidas correções de erros materiais).

Em detido exame e, à luz do Enunciado Orientativo no 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, torna-se plausível manter o critério de acréscimo da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativada (art. 59 do CP), afastando-se, contudo, a apontada preponderância dos antecedentes em face do comportamento da vítima [desacerto na incidência da fração de 2/8 (dois oitavos)], o que, à evidência, afigura-se descabida.

Nessa linha, conservando-se os fundamentos legítimos adotados pelo magistrado de origem, no que se refere aos antecedentes do acusado (id. 38326040 a 38326041 e consulta aos Sistemas
Primus
e
SEEU
), e,
considerando o intervalo entre as penas máxima e mínima aplicáveis ao injusto
, redimensiona-se a pena-base imposta a
Diney Alves Queiroz

para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência (art. 61, incisos I, CP) e o respectivo acréscimo de 1/6 (um sexto), resulta a pena-intermediária em
02 (dois) anos
,
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em
02 (dois) anos
,
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
(art. 33, § 2o, alínea “
b
”, CP).

Por seu turno,
posto que de ofício
, vê-se que a pena de multa estabelecida na origem (170 dias-multa) não observou ao critério bifásico e nem guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao réu, o que, na hipótese, reclama sua minoração.

Conforme é sabido, na individualização da pena pecuniária deve o magistrado obedecer ao sistema bifásico (inteligência do art. 49 do CP e do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal), segundo o qual
a fixação da quantidade dos dias-multa deve guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se as condições econômicas do agente para a segunda fase, atinente a fixação do valor de cada dia-multa.
Registre-se, ainda, que o critério previsto no art. 68 do CP serve de norte para o julgador, a fim de que possa encontrar o total dos dias-multa que será aplicado ao sentenciado.

Nesse viés, à luz do disposto nos artigos 49,
caput
, e 68,
caput
, ambos do Código Penal, e, considerando as alterações efetivadas nas respectivas etapas dosimétricas, redimensiona-se a pena de multa imposta ao réu
para o montante de
13 (treze) dias-multa, à razão mínima
.

Assim,
resta a pena definitiva fixada a
Diney Alves Queiroz

em
02 (dois) anos
,
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
(art. 33, § 2o, alínea “
b
”, CP), mais o pagamento de
13 (treze) dias-multa, à razão mínima
.

Logo,
dou provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Diney Alves Queiroz
para

redimensionar a pena imposta em
02 (dois) anos
,
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
, e,
de ofício
, altero a pena de multa para a monta de
13 (treze) dias-multa, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020